Tribunal: TJMT
Processo: 1040889-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040889-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (IMPETRANTE), ERCILIO ALVES NUNES FILHO - CPF: 570.182.001-72 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), CARLA THAIS FERNANDES ESCARDELAI ALVES - CPF: 040.045.241-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, envolvendo investigação por supostos crimes de injúria, perseguição, invasão de domicílio e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima; e (iii) determinar se houve violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme relatos da vítima, depoimentos policiais e descrição detalhada dos fatos.

4. A persistência de comportamentos de perseguição, ameaças reiteradas e invasão de domicílio evidencia risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima, caracterizando o
periculum libertatis
necessário à segregação cautelar.

5. A gravidade concreta das condutas, em contexto de violência doméstica, reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 313, III, do CPP, combinado com o art. 20 da Lei n. 11.340/06.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de comportamento intimidatório, reiteração das condutas e demonstração de desrespeito a mecanismos protetivos anteriormente buscados pela vítima.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco concreto à integridade da vítima justificam a medida excepcional, conforme jurisprudência local.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de proteção da vítima em casos de violência doméstica constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva, especialmente quando demonstrado risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é medida idônea e necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica quando demonstrados a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado comportamento reiterado de perseguição, ameaça e descumprimento de acordos ou mecanismos protetivos.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 310, II e III; 312, caput e § 2º; 313, III; 314; 315, § 1º.
Lei n. 11.340/06, arts. 5º, 6º e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1034859-08.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Valmir Simoni em favor de
Ercilio Alves Nunes Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2025, pela suposta prática dos crimes de injúria, perseguição, ameaça e violação de domicílio, previstos nos artigos 140, 147-A, 147 e 150, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem a devida observância dos requisitos legais e constitucionais.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é guardião de 4 (quatro) filhos menores de idade, que atualmente estão sob os cuidados da avó paterna em razão da prisão. Aduz que não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas.

Sustenta, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, pois eventual condenação resultaria em regime aberto ou penas restritivas de direitos.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida por este relator (ID 329881864), ocasião em que dispensei as informações da autoridade coatora, considerando suficientes os elementos constantes dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 332972393), sumariando o seu entendimento desta forma:

“Sumário: Habeas Corpus – ameaça, perseguição e invasão de domicílio, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – reiteração delitiva específica – Paciente que, além de reiteradamente, perseguir a ofendida em seu local de trabalho, invadiu a sua residência ameaçando-a de morte, bem como, teria enviado áudios com tons ameaçadores – Ofendida que havia solicitado medidas protetivas anteriormente mas, acreditando na mudança de comportamento do Paciente, após acordo, delas desistiu - periculum libertatis demonstrado, diante da gravidade do fato, consistente no teor das ameaças proferidas - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente
Ercilio Alves Nunes Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para o caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante de Ercilio em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão:

"(...) Passo a análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória (CPP, art. 310, II e III):

Pois bem. Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III do art. 310 do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

O Ministério Público, neste ato, postulou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e a Defesa, por sua vez, requereu a concessão da liberdade provisória.

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Explico:

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ao compulsar dos autos, verifico restarem demonstradas a prova da materialidade (fumus comissi delicti) e os indícios suficientes de autoria.

Narra a vítima que conviveu com o autuado, com quem possui 4 filhos, mas que estão separados há 2 meses. Assevera que chegou a requerer medidas protetivas, no dia 03 de outubro de 2025, mas solicitou a revogação por ter entrado em acordo com o ex-marido. No entanto, nesta data, foi surpreendida com o autuado que invadiu sua casa, sem a sua permissão, proferiu diversos xingamentos e tomou-lhe o celular para verificar o conteúdo.

A vítima asseverou que o autuado a persegue constantemente, inclusive em seu trabalho, ficando em frente para controlar o horário que chega e vai embora, além de tê-la ameaçado, dizendo que caso fosse preso iria matá-la.

Destarte, a autoria delitiva pelo flagranteado encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados, sobretudo declarações da vítima e depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Cuida-se da prática dos crimes de injúria, perseguição, invasão de domicílio e ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), eis que perpetrado em âmbito doméstico e familiar, em face da mulher, ocasionando-lhe, no caso concreto, sofrimento psicológico e dano moral (art. 5º da Lei n. 11.340/06).

A gravidade concreta de todas as circunstâncias que cercam os fatos, merece ser considerada à luz do sentido almejado pela Lei Maria da Penha, que deixa claro que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui em violação dos direitos humanos (art. 6º) e que seus mecanismos foram criados pela referida Lei, em conformidade à Convenções e Tratados Internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro.

Daí porque, a análise da gravidade concreta e abalo a ordem pública no presente caso, não deve ser realizada de forma simplória, tão somente quando aos crimes tipificados, de maneira isolada, quais sejam, perseguição, invasão de domicílio, injúria e ameaça.

Tais atos de violência não parecem ser isolados, notadamente pela Medida Protetiva anterior postulada pela vítima, ainda que a mesma tenha solicitado a revogação, circunstâncias que, em cotejo ao caso concreto, demonstram que a garantia da ordem pública (e integridade física e psicológica da vítima e dos filhos menores) não será preservada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que latente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Logo, o risco iminente à integridade física e psíquica da vítima é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando estas se revelarem insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da mulher encontra respaldo no art. 313, III, do Código de Processo Penal, c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06.

Acerca do assunto é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido'. (AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). Destaquei

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º do art. 312 e art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e criança, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Ainda, presentes os requisitos do art. 312, do mesmo código processual penal, mostrando-se imperiosa a segregação para assegurar a ordem pública.

Ex positis, com fundamento no art. 310, II c/c o art. 312, § 2º c/c art. 313, III, todos do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei n. 11.340/06, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado ERCILIO ALVES NUNES FILHO, para garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima e dos filhos menores."

Da análise da decisão acima transcrita, verifica-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta do paciente, que invadiu a residência da vítima, proferiu xingamentos, tomou-lhe o celular à força e a ameaçou de morte, além de persegui-la constantemente, inclusive em seu local de trabalho.

Importante destacar que, conforme consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente não apenas teria invadido a residência da vítima e a ameaçou, mas também vinha reiteradamente praticando atos de perseguição contra ela. Transcrevo, por oportuno, trecho da denúncia:

“(...) 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2025, por volta das 07h00min, na residência particular localizada na Rua Nossa Senhora do Livramento, Bairro CPA II, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Ercilio Alves Nunes Filho, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Carla Thaís Fernandes Escardelai Alves, por razões da condição do sexo feminino.

FATO 02: Consta, também, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado invadiu a residência da vítima sem consentimento, configurando violação de domicílio, por razões da condição do sexo feminino.

FATO 03: Após os fatos acima, o denunciado passou a perseguir a vítima reiteradamente, rondando sua residência e local de trabalho, enviando mensagens e áudios com ameaças, por razões da condição do sexo feminino.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Conforme se depreende dos autos, a vítima e o denunciado mantiveram união conjugal por aproximadamente dezesseis anos, da qual advieram quatro filhos, estando separados quando da ocorrência dos fatos.

Consta dos autos que, inconformado com a dissolução da relação, o denunciado adentrou a residência da vítima sem a devida autorização, iniciando discussão verbal. Em seguida, tomou-lhe o aparelho celular à força.

É também dos autos que, durante o episódio, o imputado proferiu ofensas de cunho depreciativo, utilizando expressões como 'vagabunda' e 'biscate', além de ameaçar a vítima de morte, afirmando que, mesmo em caso de prisão, retornaria para ceifar a vida.

A vítima informou que o denunciado vem reiteradamente praticando atos de perseguição, deslocando-se até o seu local de trabalho para monitorar os horários de chegada e saída. Consta ainda dos autos que, desde o dia 24/10/2025, o denunciado tem rondado as imediações do referido estabelecimento, além de encaminhar mensagens de áudio conforme consta no ID 213404553, contendo ameaças explícitas, como: 'Você pode caçar um jeito de vazar, que amanhã o bicho vai pegar. O bicho vai pegar tão feio que você não tem noção. Você só me aguarda, vai virar, vai explodir, vai explodir aí, vai explodir no mercado. Você vaza para Chapada. Não quero ver você mais aqui, não, sua desgraçada, você não tem palavra, vagabunda.’”

Diante desse contexto fático, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, indicando que o paciente invadiu a residência da vítima, tomou-lhe o celular à força, proferiu ofensas e ameaças de morte.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que o paciente demonstra comportamento reiterado de perseguição à vítima, rondando sua residência e local de trabalho, enviando mensagens com conteúdo ameaçador. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a medida excepcional.

Destaca-se, ainda, que a vítima havia solicitado medidas protetivas anteriormente (em 03/10/2025), mas desistiu delas após acordo com o paciente (em 20/10/2025), acreditando na mudança de comportamento dele. Contudo, poucos dias depois, o paciente retomou as perseguições e ameaças, demonstrando desrespeito às normas legais e às autoridades constituídas.

Esse histórico de descumprimento de acordo anterior feito com a vítima, somado à gravidade das ameaças proferidas e à persistência do comportamento de perseguição, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Ademais, o art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID estabelece que:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e guarda dos filhos), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No que tange à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que

“
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente.”
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, mostram-se inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte Superior que não viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento ao direito de Defesa a decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE INCÊNDIO DOLOSO E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wellington Lopes de Souza, buscando a revogação de prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante com base na garantia da ordem pública, considerando os crimes de incêndio doloso (art. 250, § 1°, II, a, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do fumus comissi delicti pelos elementos probatórios colhidos e do periculum libertatis pela gravidade das ameaças proferidas
.

2. o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados".
(N.U 1034859-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025